Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21641743, há pedido de habilitação dos sucessores de ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA, bem ainda foram acostados os documentos de ID: 21641744 e 21641745. Consta expedição de requisitório em favor do referido credor no ID: 19191356. Reitere-se a intimação do DF para se manifestar sobre a petição ID: 21641743 e sobre os documentos ID: 21641744 e 21641745. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador